Tribunal: STF
Processo: RHC 202984
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. Alegação de Nulidade. Prejuízo. Ausência de demonstração. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. Assim como consignado no parecer Ministerial, a “Corte Superior acrescentou, de todo modo, não ter havido prejuízo para a defesa que justificasse a anulação do julgamento do Tribunal Regional, porquanto, mesmo excluídos os votos dos Desembargadores que participaram do julgamento do recurso de apelação, restariam manifestações suficientes para manter a decisão que negou provimento aos embargos infringentes”.



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.